Tribunal: TJDFT
Processo: 0750072-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ADMISSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. ANOTAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. REVISIONAL AMPARADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL BENÉFICA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. FUNDAMENTO IDÔNEO AMPARADO EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC 500.460/SC).
3. Os princípios da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da retroatividade da norma penal benéfica, extraídos do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XL, não se aplicam para precedentes jurisprudenciais, referindo-se, pois, apenas à lei penal em sentido formal. Precedentes STF e STJ.
4. No caso, a pena-base do réu foi majorada sob o fundamento de que suas anotações por atos infracionais indicavam personalidade voltada à seara criminosa, e, à época do julgado, havia divergência jurisprudencial sobre o tema, de modo que a opção do magistrado por uma das duas correntes é idônea e não autoriza a revisão da pena.
5. O fundamento utilizado em sentença para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006), no sentido de que as anotações pretéritas de atos infracionais análogos a crimes graves indicam a inserção do agente em atividade criminosa, era amplamente aceito pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça à época do julgamento, entendimento que prevalece ainda hoje.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.